Tribunal: TJSP
Processo: 2085192-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo Interno. Ação declaratória de suspensão da exigibilidade de débito c/c pedido de antecipação da tutela. Agravo de instrumento. Decisão que não concedeu o efeito requerido. Ausência de embasamento legal. Decisão mantida. Recurso não provido.